Tribunal: TJSP
Processo: 0003900-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0003900-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GABRIEL LEMOS
GONÇALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
2
VOTO No 13.828
HABEAS CORPUS no 0003900-93.2020.2018.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 21a Vara Criminal 1501390-28.2020.8.26.0000
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: GABRIEL LEMOS GONÇALVES
Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de GABRIEL LEMOS GONÇALVES, postulando
a revogação da prisão preventiva ao argumento de ser insuficiente a
fundamentação adotada no r. decisum que decretou a medida extrema.
Alega, em síntese, que o paciente está preso por
suposta prática do delito de furto, uma vez que a violência cometida foi um
“empurrão”. Destaca, ainda, ser o paciente primário. Pugna, assim, a
expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares
diversas do cárcere.
Apura-se a prática de roubo.
A liminar foi indeferida durante o plantão judiciário
pelo Desembargador Marco Lorenzi (fls. 30/31), juntando-se aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada coatora (fls. 38/39).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
3
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 42/46).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito e denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código
Penal, isto porque em 18 de janeiro de 2020 teria subtraído para si, mediante
violência, um veículo Citroen/C3, de propriedade de Lidovina de Oliveira Paz
(fls. 38/39).
Pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 27/28)
percebe-se que, ao contrário do alegado, a magistrada a quo fundamentou
seu convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em
conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a Resolução
no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias
ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida
correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse
desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art.
5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir
se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não.
A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
4
situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a
concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo.
É o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de liberdade
provisória. Ausência de ilegalidade flagrante. Decisão
devidamente fundamentada em elementos concretos.
Habeas corpus denegado.
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao paciente
funda-se em elementos concretos e não em mera
presunção de periculosidade ou gravidade abstrata do
crime, como sustenta a impetração.
2. Habeas corpus denegado.
Voto: O paciente foi preso em flagrante pela prática, em
tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
Narra a denúncia que "no dia 18.11.06, por volta das
23h30min, a vítima estava tentando fazer uma ligação de
um orelhão próximo ao Tancredo Neves quando foi
surpreendida pelos acusados, que mediante ameaça,
exigiram que a mesma lhe entregasse sua motocicleta" (fl.
33).
O pedido de liberdade provisória (fls. 35 a 42) foi negado
com seguintes fundamentos:
"A despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre
defensor, entendo que a prisão sob exame deve ser
mantida, por ora, pois além de tratar-se de crime não
afiançável, os pressupostos estão representados pela
materialidade do delito e por suficientes indícios de autoria
do roubo qualificado.
Embora não se possa esconder que o sacrifício da prisão
antecipada deve ser reduzido no mínimo de casos, não há
como olvidar, por outro lado, que o modus operandi do
acusado, neste caso representa, no mínimo uma possível
periculosidade a determinar maior rigor na aplicação da lei.
Nem vale o argumento da presunção da inocência, pois o
art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal não tornou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
5
insubsistente a prisão provisória (fl. 46)” (HC 92941/PI, STF,
Inf. 501, Rel. Min. Relator: Min. Menezes Direito).
Desta forma, a decisão guerreada não merece
reparo, uma vez que a prática de crimes graves como no caso em questão
denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer.
Ressalte-se, ainda, que a gravidade do delito, de
qualquer modo, não reside apenas no tipo penal, mas também no modo
como executado, com violência física, o paciente supostamente empurrou a
vítima idosa (71 anos de idade), intimidando-a eficazmente.
Registrou o MM. Juízo a quo às fls. 27/28:
“(...) Por outro lado, além do requisito de
admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do
CPP, visualizo contundentes indícios de autoria e
prova da materialidade, conforme se extrai dos
depoimentos das testemunhas, das declarações da
vítima, do boletim de ocorrência e do auto de
reconhecimento. Não obstante, relembro que o
crime envolve grave ameaça à pessoa, o que
origina intranquilidade social, de forma que a
custódia é imprescindível para resguardar a ordem
pública, daí porque absolutamente inadequadas no
caso em comento quaisquer outras medidas
cautelares (artigo 282, inciso II, 312 e 324, inciso IV,
do CPP). O indiciado foi detido logo após a
empreitada
criminosa
e
foi
prontamente
reconhecido pela vítima. O indiciado conta com
apenas 18 anos e é primário, entretanto, apresenta
vários apontamentos na Vara da Infância e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
6
Juventude.” [sic].
Portanto, a manutenção da medida de exceção é
necessária, já que a sua revogação poderia acarretar sérios prejuízos à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à
aplicação da lei penal, não se podendo, por ora, arguir desproporcionalidade
entre a medida cautelar aplicada e eventual futura decisão condenatória.
Também, não há que se falar em ofensa ao princípio
da presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade
provisória pelo crime de roubo, vez que a necessidade da custódia cautelar
está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“Não há ilegalidade na decretação da custódia preventiva,
quando esta se reveste dos elementos necessários e
fundamenta quantum satis a obrigatoriedade da medida. -
Não é necessário que o despacho que decreta a prisão
preventiva seja extenso, ou que possua a minudência típica
de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios
de
autoria,
e
materialidade,
além
da
imprescindibilidade da segregação do agente” (Habeas
Corpus no 2.678-0/ES - Quinta Turma - j. 3.8.94, Rel.
Ministro Flaquer Scartezzini in RJDTACrim 23/506).
Incabível, assim, a pleiteada revogação da prisão
preventiva, registrando-se que nenhuma das medidas cautelares diversas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003900-93.2020.8.26.0000 -Voto no 13.828
7
prisão, previstas na Lei no 12.403/11, mostram-se suficientes e adequadas
para resguardar o interesse público.
É
sempre
bom
salientar
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só suficientes
para a obtenção do benefício pleiteado, mormente quando o paciente é
denunciado como incurso em delito praticado com violência ou grave
ameaça.
Assim sendo, em face da presença dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do mandamus.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator